Tribunal: TCU
Processo: 017.403/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Virgílio Mendonça da Costa e Silva e Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos destinados a Fortalecer o Controle Social Através da Formação de Conselheiros e Agentes Sociais na Educação Permanente em Saúde".

Inteiro teor:
Acórdão 492/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Virgílio Mendonça da Costa e Silva (Secretário-Executivo, no período de 5/11/2004 a 31/8/2007, na condição de dirigente) e da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (entidade convenente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio 4638/2005, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Fortalecer o Controle Social Através da Formação de Conselheiros e Agentes Sociais na Educação Permanente em Saúde", com prazo de execução assinalado entre 31/12/2005 e 4/8/2007; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 12/12/2012 (recebimento, pelo responsável, do Ofício 670/MS/SE/DICON/PB, da Divisão de Convênios e Gestão/MS, que lhe assinalou prazo para devolução dos recursos, peça 81) e 1o/4/2022 (recebimento, pelo responsável, do Ofício 16/2022/PB/SECON/PB/SEMS/SE/MS, da Seção de Gestão de Convênios/Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba/MS, com nova fixação de prazo para devolução dos recursos, peça 87); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 145-147) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 148), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 017.403/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.